Tribunal: TJMT
Processo: 1009132-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-01
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
Vistos etc.
Em linhas gerais, o impetrante sustenta que Paulo Henrique da Silva, custodiado desde 22.4.2020 por supostamente ter cometido o crime de Tentativa de Furto Qualificado pelo Rompimento de Obstáculo à Coisa (art. 155, § 4o, inc. I, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado em seu benefício.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto prisional, a ilegalidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva ao alvedrio da cota ministerial e o receio de que o paciente contraia COVID-19 caso permaneça em cárcere durante o período da pandemia.
Com base nesses argumentos, pleiteia a concessão da ordem, em liminar, para se permitir que o paciente responda à ação penal em liberdade ou, subsidiariamente, sejam impostas medidas cautelares alternativas ao cárcere, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 40427989).
Anexou documentos (ID 40427990 a 40427992).
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na manhã de 22.4.2020, o paciente destruiu a fechadura da porta de uma residência, mas quando se preparava para entrar no imóvel e subtrair alguns objetos, foi surpreendido por um dos moradores, que conseguiu afugentá-lo. Instantes depois, a vítima contatou a Polícia Militar, cujos agentes lograram êxito em localizar o paciente e efetuar sua prisão em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva visando garantir da ordem pública, dada a existência de inquéritos policiais e ações penais em curso contra o paciente e algumas condenações em seu desfavor.
Diante desse quadro, verifica-se que embora a conduta não seja revestida de elevada gravidade, o ato apontado como coator indica o desajuste social do paciente e o risco concreto de reiteração delitiva, fatores que, em princípio, justificam a manutenção do encarceramento provisório com vistas a resguardar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, o Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas é bastante claro sobre o tema: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da segregação e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para a decretação da cautela extrema.
Ainda em linha oposta àquela traçada no writ, verifica-se que além de o órgão jurisdicional não estar limitado à cota ministerial, o caso trazido aos autos sequer retrata uma prisão preventiva decretada de ofício na fase investigatória, mas simples conversão da prisão em flagrante em preventiva, medida plenamente admitida pela legislação de regência (art. 310, inc. II, do CPP).
E ilustrando esse raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...). A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. V - Quanto à alegação de constrangimento ilegal, em razão da prisão preventiva ter sido decretada de ofício, verifica-se que o MM. Magistrado de primeiro grau determinou a segregação cautelar do ora recorrente em estreita observância ao art. 310, inciso II, do Código de Processo Penal, sendo assim, não há que se falar em constrangimento ilegal diante da decretação da prisão preventiva do recorrente, vez que resultante de expressa determinação legal. VI - No que concerne ao pedido de extensão do benefício concedido aos corréus, ressalta-se que não há identidade fático-processual entre as partes, em razão das peculiaridades quanto às circunstâncias pessoais, que são distintas, notadamente em razão de o ora recorrente apresentar condenação criminal transitada em julgado, enquanto que os corréus não possuem antecedentes criminais. Sendo assim, não cabe, portanto, a teor do art. 580 do CPP, deferir ao ora recorrente o pedido de extensão de benefício de liberdade provisória concedido aos corréus (...)” (RHC 121.791/RS, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado do TJPE), 5a Turma, DJe 28.2.2020). Destaquei.
Dando prosseguimento, é certo que uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, dada a sua inadequação e insuficiência para resguardar o meio social e inibir a reiteração delitiva, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Finalmente, cumpre salientar que a recomendação de isolamento social não traduz argumento forte o bastante para que a custódia cautelar seja revogada ou substituída por prisão domiciliar.
Primeiro, porque a preocupação em contrair o COVID-19 não é exclusiva do paciente ou das pessoas que estão recolhidas em unidades prisionais, mas de todos os terráqueos que tiveram as rotinas, as relações de trabalho e interpessoais e a mobilidade de ir e vir abruptamente alteradas e/ou reduzidas desde a instalação da pandemia.
Segundo, porque na contramão do alegado no writ, é fato público e notório que as celas dos ergástulos de todo o Estado vêm sendo frequentemente higienizadas com uma solução à base de água sanitária, sem contar que os agentes penitenciários passaram a utilizar equipamentos de proteção individual adequados, refletindo o cuidado com que as autoridades públicas têm tratado, dentro das possibilidades orçamentárias e sociais, as pessoas recolhidas em estabelecimentos prisionais.
Terceiro, porque o impetrante sequer trouxe elementos que comprovassem eventual proliferação do COVID-19 na unidade prisional em que o paciente está encarcerados ou a insuficiência das medidas até então adotadas para evitar a propagação no meio carcerário (restrição de visitas, reforço na higienização, utilização de equipamentos de proteção etc.).
E quarto, porque o paciente não atende às condições descritas na Recomendação no. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que recomenda o benefício apenas a quem está cumprindo pena em regime aberto ou semiaberto ou, embora preso, tenha sido diagnosticado com o vírus decorrente da COVID-19.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e coibir a reiteração criminosa, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir o encarceramento por medidas cautelares mais brandas.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 4 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator